Tribunal: TJBA
Processo: 8067548-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067548-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABRICIO OLIVEIRA SOARES Advogado(s): LUCAS SANTANA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE MESTRADO. DIREITO À CAPACITAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino, contra ato da autoridade administrativa que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar mestrado profissional, sob o fundamento de ausência de substituto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para cursar pós-graduação, e se é legítima a negativa baseada na ausência de professor substituto. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes à análise do direito invocado. 4. A legislação estadual prevê a possibilidade de afastamento remunerado para capacitação, condicionada ao interesse da Administração, o que não confere discricionariedade absoluta ao gestor público. 5. A negativa fundada exclusivamente na inexistência de substituto revela-se desproporcional, por impor restrição indevida ao direito de aperfeiçoamento profissional, cabendo à Administração organizar seus quadros para garantir a continuidade do serviço público. 6. A Constituição Federal e a Constituição Estadual asseguram a valorização e a capacitação contínua dos profissionais da educação, reforçando a legitimidade do pleito. 7. A exigência de termo de permanência após o afastamento afasta eventual prejuízo à Administração, evidenciando a compatibilidade do afastamento com o interesse público. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O afastamento remunerado de professor para cursar pós-graduação, quando preenchidos os requisitos legais, não pode ser negado com fundamento genérico na ausência de substituto. 2. O direito à capacitação profissional integra a valorização dos profissionais da educação, devendo ser harmonizado com o interesse público mediante atuação eficiente da Administração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8067548-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante FABRICIO OLIVEIRA SOARES e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator